Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE IMEDIATO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida decorrente de apuração unilateral de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto.
3. No presente caso a sociedade anônima Neoenergia constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento da recorrida. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura única. 3.1. É ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária, sem que tenha havido o respeito ao contraditório.
4. A situação descrita revela que a conduta perpetrada pela Neoenergia viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas.
5. Recurso conhecido e provido.